Tribunal: TJMT
Processo: 1007936-92.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CÁRCERE PRIVADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENTIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DO CRIME DE ROUBO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO PESSOAL E FOTOGRÁFICO DO SEGUNDO APELANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. 3. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO. ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. DESCABIMENTO. ELEMENTARES DO TIPO CONFIGURADAS. 4. REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO POSTULADA PELO PRIMEIRO APELANTE. INACOLHIMENTO. AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT. 5. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO 6. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos apelantes pelo crime patrimonial narrado na denúncia sob os argumentos de que não há prova da participação de ambos ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações das vítimas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos de convicção jungidos nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria, ou da aplicação, a favor da dupla, do brocardo jurídico in dubio pro reo.
2. A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento do segundo apelante, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a sua condenação, vez que as vítimas ratificaram, em juízo, o reconhecimento realizado na fase extrajudicial.
3. A restrição da liberdade de ir e vir da vítima sem o objetivo de exigir algum tipo de vantagem, caracteriza o crime de cárcere privado, não havendo, pois, como se falar em atipicidade da conduta, tampouco em configuração da majorante do inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal.
4. Em se tratando de roubo duplamente majorado, nos termos do art. 157, §2°, II e V, do Código Penal, é pacífico o entendimento de que uma causa de aumento fica relegada para a terceira fase da dosimetria, enquanto a outra pode ser utilizada para agravar a pena-base, a título de circunstâncias judiciais.
5. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
6. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007936-92.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALCEMIR DA SILVA FERREIRA - CPF: 028.871.811-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS GUILHERME DA SILVA LEITE - CPF: 056.928.461-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA RIBAS DE NEIRA - CPF: 062.682.741-80 (VÍTIMA), EGON ALBINO ROSCHILDT - CPF: 259.270.940-15 (VÍTIMA), JOAO SANTOS SILVA - CPF: 063.261.001-86 (VÍTIMA), JULIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 041.498.971-66 (VÍTIMA), LARISSE SOUZA GOMES MOREIRA - CPF: 706.074.321-95 (VÍTIMA), ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 474.644.451-04 (VÍTIMA), WANDERSON DE SOUZA GOMES - CPF: 052.571.891-51 (VÍTIMA), ZILDA ROSARIA DO NASCIMENTO - CPF: 271.966.388-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CÁRCERE PRIVADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENTIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DO CRIME DE ROUBO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO PESSOAL E FOTOGRÁFICO DO SEGUNDO APELANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
3. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO. ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. DESCABIMENTO. ELEMENTARES DO TIPO CONFIGURADAS.
4. REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO POSTULADA PELO PRIMEIRO APELANTE. INACOLHIMENTO. AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT. 5.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO
6.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos apelantes pelo crime patrimonial narrado na denúncia sob os argumentos de que não há prova
da
participação
de ambos
ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações das vítimas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos de convicção jungidos nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria, ou da aplicação, a favor
da dupla
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2. A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento do segundo apelante, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a
sua
condenação
, vez
que as vítimas ratificaram, em juízo, o reconhecimento realizado na fase extrajudicial.

3.
A restrição da liberdade de ir e vir da vítima sem o objetivo de exigir algum tipo de vantagem, caracteriza o crime de cárcere privado, não havendo, pois, como se falar em atipicidade da conduta, tampouco em configuração da majorante do inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal.

4. Em se tratando de roubo duplamente majorado, nos termos do art. 157, §2°, II e V, do Código Penal, é pacífico o entendimento de que uma causa de aumento fica relegada para a terceira fase da dosimetria, enquanto a outra pode ser utilizada para agravar a pena-base, a título de circunstâncias judiciais.

5.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

6.
Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Alcemir
da Silva Pereira
e
Lucas Guilherme da Silva Leite
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Penal n. 1007936-92.2022.8.11.0006, condenando-os pela prática do crime de roubo majorado e sequestro e cárcere privado, capitulados no art. 157, §2o, II, V e §2o-A, I c/c
arts
. 69 e 70, e art. 148, §1o, IV c/c
arts
. 69 e 70 do Código Penal, impondo ao primeiro a pena de
15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 39 (trinta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e, ao segundo, a pena de
19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Alcemir
da Silva Pereira, primeiro apelante, forte nas razões recursais que estão no ID 167595826, pleiteia: (i)
sua
absolvição do crime de roubo majorado com fundamento no princípio
in dubio pro reo
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; (
ii
)
sua
absolvição do crime de sequestro/cárcere privado; e (
iii
) a revisão da dosimetria da pena com a finalidade de que seja afastada o deslocamento das causas especiais de aumento de pena.

Lucas Guilherme da Silva Leite, segundo apelante, nas razões recursais que se veem no ID 167595828, postula o provimento
deste
recurso para:
“(i) reconhecer a ilicitude da prova de autoria produzida no processo, por força do indissociável nexo de causalidade com os originários e inválidos reconhecimentos ilícitos de pessoa; (
ii
) determinar o desentranhamento das provas de autoria a partir dessas originárias
provas ilícitas incidentes sobro o ponto; e, por consequência, (
iii
) reformar a sentença condenatória proferida no Juízo a quo, a fim de absolvê-lo dos crimes que nela lhe foi imputado, por insuficiência de provas de autoria, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ser juridicamente impossível, em caso de simples declaração de nulidade do processo, a reabertura da persecução criminal com base nos mesmos viciados elementos de prova da alegação acusatória de autoria delitiva dele”
.
Ao final,
prequestiona

a
matéria
debatida
.

Nas contrarrazões vistas no ID 173253656, o Ministério Publico contraria as razões recursais, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
173528669
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID 167595679, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1a FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de agosto de 2022, por volta das 17h20min, na propriedade rural Fazenda Águas Claras, localizada no Assentamento Paiol, Zona Rural, nesta Comarca de Cáceres/MT, ALCEMIR DA SILVA FERREIRA, vulgo “MI” ou “MÃOZINHA”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com outros três indivíduos não identificados, subtraiu, para si ou para outrem, mediante restrição de liberdade e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, coisas alheias móveis consistentes em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 01 (um) celular Samsung, cor prata, IMEI 353541240407110, 01 (um) celular Samsung J2, 01 (uma) tv 32 polegadas, 01 (um) par de tênis masculino, 05 (cinco) frascos de perfume, 02 (dois) bonés, 04 (quatro) camisetas masculinas, 01 (uma) espingarda calibre .22, marca CBC, n.o EUF4492446 01 (uma) espingarda calibre . 20, marca CBC, n.o FAE020731, 01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, n.o FJ72925, 01 (uma) cama, 01 (uma) televisão, 22 (vinte e dois) tambores de herbicidas e 01 (um) botijão de gás pertencentes às vítimas Zilda Rosário do Nascimento, Roberto Nunes Pereira, Wanderson de Souza Gomes e/ou Fazenda Águas
Claras representada por
Julio
Rodrigues Moreira. Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data dos fatos o increpado e seus comparsas deslocaram-se até a propriedade rural Sítio Figueira Branca, localizado em frente à Fazenda Águas Claras, em um veículo Fiat Uno, cor prata, e indagaram a vítima Zilda se seu marido Roberto prestava serviços com trator. Ante a resposta positiva da vítima, os assaltantes informaram que iriam aguardar a vítima Roberto retornar para a residência. Infere-se que os assaltantes permaneceram no quintal da casa e posteriormente dirigiram-se até a varanda portando duas armas de fogo do tipo revólver e anunciaram o assalto, dizendo que tinham interesse na fazenda fronteiriça e mantiveram Zilda no interior da casa. Exsurge que posteriormente a vítima Roberto retornou para a residência e encontrou dois dos assaltantes no quintal da casa, os quais afirmaram que estavam procurando um trator para prestar serviço na Comunidade Sadia e, ante a resposta negativa do ofendido, um dos indivíduos sacou a arma de fogo, anunciou o assalto e levou a vítima para o interior da residência. Ressai que os assaltantes passaram a monitorar a movimentação da fazenda fronteiriça para visualizar a saída dos funcionários, bem como realizavam perguntas às vítimas sobre os moradores da fazenda e informaram que estavam monitorando o local há dois dias. Desponta que em dado momento alguns dos assaltantes saíram do local no veículo Hilux pertencente à vítima Roberto e, ao retornarem, três criminosos colocaram Roberto na caminhonete, pegaram as chaves da Fazenda Águas Claras pertencente a Zilda que presta serviços naquele local e se dirigiram para a fazenda, enquanto um assaltante permaneceu na casa vigiando a ofendida.

Abstrai-se que ao chegar na Fazenda Águas Claras os assaltantes renderam a vítima
Larisse
e sua filha de 05 anos e levaram todos para a casa, tendo os assaltantes permanecido nos arredores aguardando a chegada de
Julio
, gerente do local, o qual foi posteriormente rendido e levado para o interior da casa. Infere-se que
Julio
foi levado pelos assaltantes até a sede da fazenda para abrir o local, oportunidade em que a vítima informou que as chaves do local ficavam em posse de Zilda, sendo que um dos assaltantes retornou no sítio da vítima, pegou as chaves da sede e levou a vítima Zilda para ser mantida sob vigilância com os demais na Fazenda Águas Claras. Infere-se que em posse das chaves, os assaltantes abriram o local, arrombaram a porta de um quarto e subtraíram uma espingarda marca CBC, calibre .20 e um revólver calibre .38. Emerge do feito que os assaltantes informaram às vítimas que pretendiam subtrair aproximadamente 45 (quarenta e cinco) bovinos no local, bem como ordenaram que
Larisse
e Zilda preparassem o jantar, sendo que todos permaneceram sob a vigilância dos assaltantes durante a noite. Desponta que por volta das 05h00min os assaltantes ordenaram que
Julio
prendesse 45 (quarenta e cinco) reses no curral. Posteriormente, os agentes renderam os funcionários Wanderson e João que chegaram ao local para trabalhar, sendo que Wanderson foi obrigado a auxiliar
Julio
a prender os animais no curral, sob a vigilância de ALCEMIR.

Abstrai-se que posteriormente chegou ao local um caminhão contendo rações para entrega sendo que os assaltantes ordenaram que
Larisse
e Zilda preparassem o almoço e agissem normalmente. Desponta que as
demais vítimas permaneceram presas no interior da casa sob a vigilância dos demais assaltantes sob a ameaça de que se reagissem seriam mortas. Infere-se que no fim do dia os assaltantes dirigiram-se até a residência da vítima Wanderson, renderam Ana Paula e suas duas filhas, subtraíram uma espingarda calibre .22 e retornaram à Fazenda Águas Claras, levando consigo Ana Paula e as crianças. Exsurge que um dos assaltantes apontou uma arma de fogo para a cabeça da vítima Roberto e exigiu que realizasse a transferência de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por PIX para uma conta bancária registrada em nome de
Gabriely

Evelin
Marques da Silva (id. 93459024).
Dessumi-se
que em virtude de os caminhões de transporte dos bovinos não terem comparecido ao local os assaltantes subtraíram diversos bens da propriedade e por volta das 23h00min deixaram o local tomando rumo ignorado, ordenando que as vítimas apenas poderiam sair da fazenda após uma hora e meia da partida dos bandidos. Exsurge que no decorrer das investigações a vítima Wanderson Santos de Campos e
Larisse
Souza Gomes Moreira reconheceram o increpado ALCEMIR como um dos autores do crime de roubo, bem como o denunciado

confessou em seu interrogatório policial a autoria delitiva. 2o FATO Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de local, por cerca de 24 (vinte e quatro) horas entre a noite do dia 05/08/2022 e a noite do dia 06/08/2022, ALCEMIR DA SILVA FERREIRA, vulgo “MI” ou “MÃOZINHA”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com outros três indivíduos não identificados, privaram as vítimas João Santos Silva,
Larisse
Souza Gomes Moreira e Valéria Mariana Gomes Moreira (infante com 05 anos de idade), de suas liberdades, mediante sequestro ou cárcere privado. Exsurge do feito que os denunciados mantiveram as vítimas rendidas e presas no local por tempo excessivo e desnecessário para a execução do crime patrimonial. Infere-se que os increpados, por aproximadamente de 24 (vinte e quatro) horas, além das vítimas do roubo acima descrito, mantiveram
Larisse
Souza Gomes Moreira e a criança Valéria Mariana Gomes Moreira sob vigilância e constantes ameaças com armas de fogo, enquanto a vítima João Santos Silva foi mantida sob constantes ameaças com armas de fogo por aproximadamente 15 (quinze) horas. Ao final de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas de privação de liberdade, o increpado e seus comparsas empreenderam fuga do local. [...]

Destaques no original

Registre-se, primeiramente, que a tese sustentada por Lucas Guilherme diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento pessoal, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal
;
e
,
por es
s
a razão
,
pretende ser absolvido de ambos os crimes. Do mesmo modo,
Alcemir
pugna
pela
absolvição de ambos os
ilícitos

por
inexistir prova inequívoca da autoria delitiva.

A
existência material dos crimes de roubo e sequestro e cárcere privado narrados na denúncia está lastreada nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 167589749), termo de reconhecimento de pessoa (ID 167595705),
e
comprovante de transferência (ID 93459024); bem como dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto os apelantes tenham negado os fatos descritos na peça acusatória, a versão apresentada por
ambos
está isolada nestes autos; e, acima de tudo, contrária às demais provas produzidas durante a instrução.

Com efeito, as vítimas confirmaram
a prática dos
ilícitos acima descritos, conforme se infere dos depoimentos transcritos na sentença condenatória da seguinte forma (ID 167595801):

Wanderson de Souza Gomes:
Relata que foi na fazenda no sábado e lá os agentes já pegaram todos. Prenderam os gados. Um acompanhou para tratar o gado e mandaram agir normalmente na fazenda no dia inteiro. Os indivíduos queriam levar o gado, mas não conseguiram, por isso ficaram até no sábado entre 00:00h e 03:00h, até irem embora. Os indivíduos chegaram numa sexta. Chegou no sábado cedo. Chegou cedo para trabalhar, 06:40, e quando chegou estava tudo normal, os suspeitos estavam escondidos. Quando voltou com o leite, os suspeitos colocaram as armas nas suas costas.Já tinham rendido a turma que estava no local, foi rendido e colocado
pra
dentro de casa. Saíram dois e ficaram dois dentro da casa. Voltou um dos dois que saíram e perguntou se sabia mexer com maquinário, tendo respondido que sim. Foi levado junto com sua irmã e foi ameaçado para não fazer nada, se não um dos dois iria tomar tiro. Pegou a máquina e trabalhou normalmente, sendo acompanhado por um deles. O outro foi acompanhar o gerente para prender o gado. Quando terminou de tratar o gado, desceu para ajudar a separar o gado. Separaram cerca de 140 gados, tiraram apenas os bezerros e as vacas magras. Chegou uma carreta. Separou alguns gados para descarregar e depois a carreta foi embora. Subiram para o curral a tarde inteira e depois voltaram para a fazenda e ficaram até o final. Estava escutando os suspeitos conversando com alguém sobre não conseguirem buscar os gados, que a carreta não estava dando certo
. Os assaltantes ficaram até 02:00h de sábado para domingo
. Não chegou o apoio para levar as vacas.
Levaram uma espingarda 22 de sua propriedade
. Viu 04 indivíduos durante a ação, cada um com pelo menos uma arma. Ficou quase 24hrs em poder dos suspeitos. De sábado cedo até 02h da manhã do domingo.
Reconheceu
Alcemir
pessoalmente pela sua deficiência na mão
. Alcenir estava com uma máscara, mas ele tirou para beber água, bem
como para tomar uma cerveja, momento em que percebeu que era Alcenir.
Percebeu uma deficiência em Alcenir quando estava no trator.
Tem certeza de que
Alcemir
estava no roubo.
Reconheceu Lucas pelo
Whatsapp
da
Larisse
. Lucas mandou mensagem pelo
Whatsapp
da
Larisse
e não apagou a mensagem direito, então pelo computador conseguiu puxar a foto do suspeito
. Reconheceu o Lucas com 100% de certeza, pois antes de ir embora, Lucas tirou a máscara para comer.
No momento do reconhecimento de Lucas, tinham 3 ou 4 pessoas. Não lembra quem são as outras pessoas. Não conhece os policiais civis da cidade
. Não conhece os policiais Saul Catelan e
Julio
Cesar de Almeida. Nenhuma das pessoas no reconhecimento eram parecidas com
Alcemir
. Antes de realizar o reconhecimento descreveu as características de
Alcemir
para o delegado. Não se recorda
das
pessoas terem o cabelo raspado no momento do reconhecimento. Foram 03 ou 04 pessoas diferentes no reconhecimento fotográfico. As pessoas eram diferentes
uma
das outras.
Destacamos

Egon Albino
Roschildt
:
Relata que não estava no local no momento dos fatos, estava no Paraná. Foi levado de maiores valores herbicidas, motosserras, aparelho de solda, vários vermífugos e vitaminas de pecuárias, equipamentos de vacinas, micro-ondas, televisão, botijão de gás. O prejuízo estimado foi mais de R$100.000,00.

João Santos Silva:
Relata que quando chegou na fazenda no sábado para trabalhar, cumprimentou Júlio como sempre faz, e quando olhou para trás, já tinha 02 atrás da casa escondido e pegou e colocou dentro da sala da casa de Júlio, onde já estavam o Robert e a Dona Zilda. Ficaram dentro da sala,
pegaram seu telefone e canivete. Ficou em poder dos suspeitos até madruga de sábado para domingo
. Estavam em 04 indivíduos. Cada indivíduo estava com uma arma. Não levaram nada. Os indivíduos devolveram o canivete e o celular. Tinha um indivíduo com uma deficiência na mão. A mão desse indivíduo era meio torta e murcha.
Destacamos

Zilda Rosário do Nascimento:
Relata que o roubo começou assim que chegaram em sua casa, 04 indivíduos. Renderam todos da casa. Começou a tortura desde sexta-feira as 16:30 até domingo. Quando escureceu, fizeram Roberto ir até a fazenda com a camionete.
Julio
não estava na fazenda. Ficou na sua casa com um agente. Mais tarde, outro bandido chegou em sua casa armado e levou todos para ficar na fazenda. Na hora que chegaram, cada um estava com um revólver e depois roubaram as armas da fazenda.
Os indivíduos ficaram até a madrugada de domingo, por volta das 02:00. Levaram celular, televisão, roupas e celular de seu marido, seu marido teve que fazer PIX.
Não percebeu se um dos indivíduos tinha uma deficiência na mão.
Destacamos

Júlio Rodrigues Moreira:
Relata que no dia 05 de agosto os assaltantes estiveram no local, chegaram e renderam o seu vizinho, visto que a mulher do seu vizinho é funcionária da fazenda. Renderam por volta das 15:00. Estavam aguardando para que os movimentos da fazenda parassem para que entrassem mais tranquilo. Por volta das
16:40, os funcionários da fazenda foram embora, visto que é o único que mora na sede. Quando deu 16:50 sua esposa chegou da escola e disse para ela que iria para o sítio. Nesse tempo, os assaltantes viram passando e perguntaram para o vizinho se realmente era ele mesmo. Os vizinhos confirmaram. Seguiu para o sítio e retornou por volta das 18:00, chegou, encostou a moto, topou o vizinho com sua esposa e filha e logo
os assaltantes já abordaram, dizendo que é um assalto
e para não reagir, que vieram para roubar tudo de seu patrão. Estavam armados. Na casa dele estavam 3 pessoas armadas. Depois tiveram acesso à casa de seu patrão, pedindo para que fosse até a casa abrir a porta para eles. Disse que tem acesso à uma dispensa e ao escritório, e as demais partições não tem acesso. Perguntaram com quem fica a chave e respondeu que fica com uma funcionária que limpa a sede. Nesse ponto, mandaram outro ir buscar a funcionária. Pegaram a chave, entraram no quarto do doutor e começaram a vasculhar tudo. Depois disso, retornaram na casa com a vizinha e
sempre deixavam um armado cuidando das pessoas
. Nesse intervalo, só tinham acesso ao quarto e a sala, sempre dizendo para não reagirem, ameaçando que seriam agressivos se reagissem. Começaram a perguntar sobre os funcionários que trabalhavam no sábado e quais horários chegariam. Respondeu sobre os funcionários e disse que estava previsto chegar uma carreta de insumos para a fazenda. Perguntaram também sobre quando o seu chefe voltaria, não sabendo responder exatamente o dia, mas os agentes tinham informações prévias de que ele só chegaria na quarta-feira.
Passaram a noite toda na casa do depoente
, e, por volta das 05:00, os assaltantes pediram para que fosse com eles até o curral para prender o gado. Até umas 09:00 horas o gado já estava preso no curral.
Todos os funcionários que chegavam já eram rendidos
. A todo momento os assaltantes ameaçavam de morte.
Pediram para sua esposa fazer comida para eles
. No sábado
a
tarde, por volta das 15:00, os assaltantes já começaram a ficar nervosos por efeito da bebida alcoólica que estavam bebendo. No intervalo de sexta para sábado já tinham arrombado portas e carregado produtos do doutor com a camionete do vizinho. Faziam várias ligações para saber se o caminhão viria para buscar o gado. Por volta das 21:00, disseram que seriam liberados, mas que iriam carregar mais algumas coisas, pela camionete do vizinho, levando herbicidas. Por volta das 00:00 de sábado para domingo, disseram que não eram para sair da casa, senão morreriam e que teria gente
cuidando eles
do lado de fora.
No intervalo de sábado para domingo fizeram
Pix
pelo telefone de Roberto, no valor de R$ 1.500,00 ou R$ 2.500,00
. Produtos da fazenda o que conseguiram levar, eles levaram.
Ficou mais de 24 horas em poder dos assaltantes.

Não foi levado nada de sua propriedade
. Falaram para não fazer reconhecimento dos assaltantes, ameaçando dizendo que seria pior, que voltariam para acabar com todo mundo. Percebeu a ação de 04 indivíduos, sendo todos com pistola e revólver, cada um com duas armas.
Reconheceu Lucas quando este estava em posse dos celulares, mandando
mensagem
pelos telefones. Os suspeitos apagaram as mensagens, mas não apagaram a conversa, aparecendo a foto da conversa. Em primeiro momento a imagem do perfil era uma mensagem, porém alguns dias depois apareceu a foto do Lucas com uma mulher, momento em que tiraram print e mandaram para o
policial Person
. Reconheceu Lucas pessoalmente como sendo um dos assaltantes e tem toda certeza de que ele estaria participando do assalto. Primeiro reconheceu Lucas pela foto e depois fez o reconhecimento na delegacia. Tinha outras pessoas com o suspeito, mas reconheceu na hora o réu.
Ficou em uma sala separado e, depois, foi chamado pelos policiais para proceder ao reconhecimento. Não conhece as outras duas pessoas do reconhecimento.

Destacamos

Ana Paula Ribas de Neira:
Relata que foi a última, pois sábado seu marido sempre retorna as 12:00 e mandou mensagem para sua cunhada, perguntando o porquê de seu marido estar demorando, e sua cunhada respondeu que ele ainda estaria trabalhando. Às 17:00 ligou para sua cunhada e ela não atendeu e aí apareceu uma camionete, seu marido desceu e pediu para trocar de roupa. Um homem também desceu da camionete, com máscara e chapéu e pediu seu celular e seu marido entregou. O homem colocou o celular no bolso e entrou na camionete junto com sua filha e seu irmão, Paulo Eduardo, de 12 anos, e foram para a fazenda. Viu 04 indivíduos. Não reparou quantas armas tinha. Não reparou nem nos indivíduos. Foi abordada no sábado
a
tarde e ficou em poder dos suspeitos até
os mesmos
fugirem. No momento em que chegou pediram para entrar e ficou até os indivíduos irem embora.

Roberto Nunes Pereira:
Relata que quando chegou em casa, foi rendido, porém antes de ser rendido, perguntaram sobre serviço de trator, tendo sido questionado para gradear uma terra na Vila Sadia, e na hora que virou para o lado do trator, o suspeito botou uma arma em sua costela, dizendo para não reagir e que sua esposa já estava rendida. Os assaltantes disseram que não iria fazer nada consigo e com sua esposa, apenas que iria roubar a fazenda e usá-lo para chegar até a fazenda. Foi colocado no sofá junto com sua esposa até escurecer. Perguntaram se sua camionete tinha alarme, segredo ou seguro, tendo respondido não para todos. Após, pegaram a camionete e saíram. Ficou dentro de casa preso dentro da sala e logo retornaram já escurecendo. Ficaram dois cuidando. Perguntaram quem seria a pessoa que estava chegando e disse que era a menina, depois Júlio saiu e perguntaram também quem era. A hora que escureceu, falaram que já estava na hora, foi levado até a camionete com uma arma no pescoço e pediram para parar até o local que sempre estaciona a camionete. No momento que abriu a porta da camionete, os assaltantes já anunciaram o assalto e levou todos para a sala.
Larisse
passou mal. No momento em que Júlio chegou, já foi rendido, colocando as mãos para cima. Passaram a noite na fazenda. Pediu para buscar sua esposa e só se acalmou depois que buscaram ela.Ficou das 16:00hr da sexta feira até a madrugada de sábado para domingo em poder dos assaltantes. Eram 04 indivíduos, todos armados, mas não sabe dizer quantas armas tinham.
O
pix
foi feito no domingo, pelo seu celular. Pediram para colocar a senha do
pix
, falando que iriam levar só um pouco, que viram pelo um extrato que tinha na camionete, e levaram R$ 1.500,00. No domingo
a
noite, quando deu tudo errado, queriam levar dinheiro. Fizeram outra transação de R$ 1.000,00. Levaram de sua propriedade roupas, calçados novos, televisão na garantia, dois
celulares, um seu e outro de sua esposa Zilda.
Não conseguiu reconhecer um dos indivíduos com uma deficiência na mão, pois esse ficou mais tempo fora da casa. Não chegou de ver a fotografia no celular de
Larisse
.
Destacamos

Larisse
Souza Gomes Moreira:
Relata que em uma sexta-feira depois que chegou da escola, seu marido saiu e ficou junto com sua filha de 05 anos.
Passado
alguns minutos, o carro do vizinho chegou e foi receber ele, estava com umas pessoas que não conhecia. O vizinho perguntou onde estaria seu marido, e respondeu que estava para ao sítio, tendo seu vizinho perguntado se ele iria demorar e respondeu que depois que escurece chega, não sabe a hora certa. O vizinho disse que já estava rendido e os indivíduos já mostraram as armas de fogo, já entrando na sala de sua casa com seu vizinho.Os indivíduos fizeram algumas perguntas e disseram que iria aguardar seu marido. No momento que seu marido chegou, já foi rendido. Depois,
ficou apenas com seu vizinho e um dos indivíduos em sua casa e levaram seu marido para a sede
.
Depois de um tempo retornaram e levaram para a sede também, ficando todos na sala a noite toda
. Ao amanhecer, disseram que era
pra
ficar na área aguardando os outros funcionários chegarem. Quando João chegou, foi rendido e levado até à sala
. Foi levada para a cozinha para fazer almoço
. Outros saíram com seu irmão e João para mexer com o gado. De noite disseram que iriam embora, pois não daria certo o que eles pretendiam. Nesse momento, já tinham feito
pix
e levado as armas da fazenda. No sábado
a
noite buscaram sua cunhada. Eram 04 indivíduos. Não sabia dizer qual arma era de quem e nem quantas armas tinham ao total, mas o rapaz que estava cuidando deles estava com duas armas.
Ficou da sexta-feira
a
tarde até sábado de noite em poder dos suspeitos. Não foi levado nada de sua propriedade. Sua filha também foi rendida, ela tem 5 anos. Reconheceu
Alcemir
como sendo um dos participantes do roubo, tem certeza absoluta
que
ele participou do roubo. Lucas utilizou seu celular para pesquisar motos pelo Facebook em Cáceres e no
Whatsapp
utilizaram as mensagens temporárias para se comunicarem, que foram apagadas depois, e um tempo depois, em seu notebook estava olhando as mensagens e estava uma foto do Lucas, que foi reconhecido na hora como sendo um dos participantes do assalto.
Posteriormente reconheceu na delegacia como um dos indivíduos participantes com certeza. No dia que foram fazer o primeiro reconhecimento, colocaram várias fotos e perguntaram se reconheceria alguma das fotos. Ficou em dúvida pelo fato
do
indivíduo estar sempre com boné e de máscara e não sabia que seria careca. Passado algum tempo para fazer o reconhecimento pessoal, teve a certeza do reconhecimento de
Alcemir
. As pessoas que foram colocadas ao lado não eram parecidas com o réu. Seu irmão e seu marido estavam no dia do reconhecimento pessoal. No reconhecimento da foto estava sozinha, mas no dia do reconhecimento pessoal estavam ela, o marido e o irmão e reconheceram juntos.
Destacamos

Mas se isso não bastasse, faz-se imperioso salientar que
Alcemir
, em sede extrajudicial confessou a
prática
delitiva, identificando Lucas Guilherme como seu comparsa, conforme se infere destes trechos de interrogatório
do primeiro apelante.

(...) QUE MACAÉ ENTROU EM CONTATO COM O INTERROGANDO VIA TELEFONE, DIZENDO QUE TINHA UM "NEGÓCIO BOM", OU SEJA UM ASSALTO E QUE PRECISAVA DA AJUDA DO INTERROGANDO PARA SERVIR DE GUARDA; QUE O ASSALTO SERIA EM UMA FAZENDA NA IMEDIAÇÕES DO ASSENTAMENTO LARANJEIRA E QUE A EQUIPE DE 06 ESTAVA COMPLETA; QUE OFERECEU AO INTERROGANDO O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E PEDIU PARA O INTERROGANDO ARRUMAR ARMAS, SENDO QUE O INTERROGANDO DISSE QUE NÃO TINHA ARMA E NÃO SABIA ONDE PODIA ENCONTRAR UMA; QUE MARCARAM DE SE ENCONTRAREM PRÓXIMO AO ESTACIONAMENTO DO XÔ NEI, JÁ NA BEIRA DO RIO; QUE NA DATA DOS FATOS, POR VOLTA DAS 09:00 HS, O INTERROGANDO FOI PARA BEIRA DO RIO E LÁ JÁ ESTAVA SOMENTE MACAÉ; QUE MACAÉ ESTAVA EM UM VEÍCULO CORSA 04 PORTAS, COR PRATA E DISSE QUE OS DEMAIS COMPARSAS ESTAVAM NO CAMINHO A ESPERA DOS MESMOS E QUE AMBOS SÓ IRIAM POR VOLTA DAS 14:00 HS; QUE NO HORÁRIO COMBINADO, O INTERROGANDO FICOU AGUARDANDO MACAÉ NO POSTO BANDEIRANTES, LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO LUIZ;
QUE SAÍRAM NO VEÍCULO CORSA E PRÓXIMO AO ESTÁDIO GERALDÃO, PEGARAM MAIS DOS COMPARSAS, SENDO LUCAS GUILHERME DA SILVA LEITE (VULGO LUQUINHA), SENDO ELE MORENO, MAGRO, ALTO, PORTE MÉDIO, CABELO CRESPO E O OUTRO ERA MORENO CLARO, BAIXO, PORTE MAGRO, O QUAL O INTERROGANDO NÃO CONHECIA E NÃO SABE O NOME
, SALIENTANDO QUE TODOS CHAMAVAM UNS AOS OUTROS POR JOÃO, ZÉ E MANÉ; QUE O INTERROGANDO NÃO SABE O ENDEREÇO DE LUQUINHA, SABENDO APENAS QUE ELE ESTEVE PRESO NA CADEIA PÚBLICA DE CÁCERES NO ANO DE 2019; QUE MACAÉ PORTAVA UM REVÓLVER CALIBRE 22 E OS DEMAIS ESTAVAM SEM ARMA; QUE DESLOCARAM ATÉ UMA FAZENDA, PRÓXIMO AO ASSENTAMENTO PAIOL, E LÁ CHEGARAM EM UM SÍTIO ONDE ESTAVA UMA SENHORA E PERGUNTARAM SE O MARIDO DA MESMA TRABALHAVA COM TRATOR, SENDO DITO QUE SIM; QUE LOGO EM SEGUIDA, RENDERAM TAL SENHORA E FICARAM AGUARDANDO O ESPOSO DA MESMA CHEGAR; QUE QUANDO O MARIDO DA SENHORA CHEGOU, ESTE FOI RENDIDO E OBRIGADO A LEVAR O INTERROGANDO, MACAÉ E LUQUINHA ATÉ A FAZENDA VIZINHA, EM SEU VEÍCULO CAMIONETE HILUX; QUE O OUTRO SUSPEITO FICOU CUIDANDO A SENHORA; QUE AO CHEGAR NA FAZENDA, UMA MULHER E UMA CRIANÇA QUE LÁ ESTAVAM TAMBÉM FORAM RENDIDOS; QUE PERGUNTARAM POR JULIO, GERENTE DA FAZENDA, SENDO DITO QUE ELE NÃO ESTAVA; QUE FICARAM
ESCONDIDO AGUARDANDO JULIO CHEGAR E QUANDO ESTE CHEGOU FOI RENDIDO; QUE MACAÉ COMENTOU QUE NO DIA SEGUINTE CHEGARIA UMA CARRETA PARA FAZER O CARREGAMENTO DO GADO, PORÉM, NÃO INFORMOU PARA ONDE O GADO SERIA LEVADO; QUE NO DIA SEGUINTE, CHEGARAM MAIS DOIS FUNCIONÁRIOS, SENDO OS MESMOS RENDIDOS; QUE POR VOLTA DAS 12:00 HS, A CARRETA NÃO CHEGAVA E O INTERROGANDO DISSE PARA MACAÉ QUE IRIA EMBORA, POIS O COMBINADO ERA SOMENTE UM DIA, SENDO QUE MACAÉ DISSE QUE IRIA ESPERAR ESCURECER PARA SAÍREM EM SEGURANÇA; QUE MACAÉ FAZIA CONTATO VIA TELEFONE, PORÉM, O INTERROGANDO NÃO SABE DIZER COM QUEM ELE CONVERSAVA, APENAS OUVIA ELE NERVOSO PERGUNTAR SOBRE OS "CARAS" QUE IRIAM COM A CARRETA; QUE ROUBARAM DO LOCAL, ARMAS DA FAZENDA E VENENO; QUE OS VENENOS E ARMAS FORAM CARREGADOS NA CAMIONETE HILUX DE UMA DAS VÍTIMAS E MAIS SUSPEITOS CHEGARAM NO LOCAL EM UM VEÍCULO NÃO IDENTIFICADO E ESTES SUSPEITOS LEVARAM A CAMIONETE E LUQUINHA E O OUTRO COMPARSA FORAM JUNTOS; QUE PASSADO CERCA DE 01 HORA, UM SUSPEITO DEIXOU A CAMIONETE NO LOCAL, E SAIU COM EM COMPANHIA DE OUTRO SUSPEITO, EM OUTRO VEÍCULO; QUE O INTERROGANDO NÃO SABE QUEM ERA E NEM QUANTOS ERAM OS SUSPEITOS QUE ESTAVAM DANDO APOIO, POIS APENAS PEGOU A CAMIONETE NA PORTEIRA E RETORNOU COM A MESMA ATÉ O PÁTIO DA FAZENDA; QUE QUANDO ESCURECEU, O SUSPEITO E MACAÉ SAIRAM NA MOTOCICLETA DE UMA DAS VÍTIMAS E PRÓXIMO A UMA PLANTAÇÃO DE TECA, ANTES DA CAMIL, MACAÉ DEIXOU O INTERROGANDO E SEGUIU SENTIDO A CAMIL E CERCA DE 10 MINUTOS RETORNOU EM UM VEÍCULO FIESTA DE COR PRETA COM MAIS UM SUSPEITO, SENDO ELE BRANCO, PORTE FORTE, COM TATUAGEM GRANDE NO BRAÇO ESQUERDO, NÃO SABENDO DESCREVER O DESENHO; QUE MACAÉ DEIXOU O INTERROGANDO NO BAIRRO VITÓRIA RÉGIA E LHE ENTREGOU O VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) E DISSE QUE DEPOIS MANDARIA O RESTANTE DO VALOR COMBINADO; RESSALTA QUE A ORDEM DE MACAÉ ERA DE QUE DOIS SUSPEITOS FICASSEM CUIDANDO AS VÍTIMAS DENTRO DE CASA E DOIS FICAVAM DE CAMPANA DO LADO DE FORA E SE AVISTASSEM A POLÍCIA TERIAM QUE AVISAR; QUE APÓS O ASSALTO O INTERROGANDO NÃO TEVE MAIS CONTATO COM NENHUM DOS SUSPEITOS E NEM SABE ONDE OS OBJETOS SUBTRAÍDOS DA FAZENDA POSSAM SER LOCALIZADOS. (...).

(Trechos do interrogatório extrajudicial de
Alcemir
da Silva Ferreira, visto no ID 167595667).
Destacamos

De outro lado, faz-se imperioso salientar que o policial civil
Peterson Santos de Campos e o delegado de polícia Igor Sasaki
que participaram da ocorrência
confirmaram, em juízo, os delitos em apuração, consoante se infere
destes trechos
dos depoimentos
das referidas testemunhas:

[...] A partir do registro da ocorrência a gente já teve suspeitas pelas características que a vítima narrou, questão da mão dele e o histórico dele que
já era conhecido do meio policial, no caso o ALCEMIR
. A gente efetuou diligências para averiguar os fatos, não logramos êxito em encontrá-lo e posteriormente ele compareceu na delegacia, onde ele foi indagado sobre os fatos e assumiu a autoria. Promotor: Consta aqui que o senhor foi testemunha dos reconhecimentos feitos. Testemunha: Sim senhor. Promotor: As vítimas reconheceram o ALCEMIR? Testemunha: Reconheceram via fotografia e depois pessoalmente também. Promotor: E o LUCAS o senhor tem conhecimento de como foi averiguada a situação dele? Testemunha:
O LUCAS ele foi citado no interrogatório do ALCEMIR e posteriormente, a própria vítima, no dia da ação eles utilizaram os telefones celulares deles para fazer chamadas e a Larissa ficou acompanhando o status do
whatsaap
dele e atualizaram o perfil. Eles entraram em contato, levaram print para a gente onde nós identificamos e vimos que se
tratavam
da mesma pessoa que o ALCEMIR já tinha citado no interrogatório dele.
[...]

(Trechos do depoimento judicial de Peterson Santos de Campos, extraídos das contrarrazões vistas no ID 173253656).
Destacamos

[...] Esse boletim de ocorrência chegou para a gente com um detalhe importante que ajudou a iniciar as investigações de que
um dos envolvidos tinha uma deficiência física na mão e nisso os investigadores conseguiram identificar uma pessoa que tinha o hábito de praticar esse tipo de crime, em propriedade rural, crime violento, com essa deficiência física na mão
. Diante desse fato a gente chegou ao ALCEMIR, chamamos as vítimas aqui e com a foto do ALCEMIR elas fizeram inicialmente o reconhecimento fotográfico dele, em seguida foi feito o reconhecimento pessoal, as vítimas fizeram o reconhecimento pessoal do ALCEMIR e
o ALCEMIR confessou o crime com riqueza, na forma como aconteceu o crime e inclusive indicou um outro envolvido no crime que seria o LUCAS e esses dois são investigados em um outro inquérito policial que apura um roubo em propriedade rural também
. Diante dessas informações a gente representou pela prisão do ALCEMIR. O LUCAS foi feito o reconhecimento fotográfico dele também, foi feito o reconhecimento pessoal e com relação ao LUCAS tinha um detalhe que indicava mais ainda a participação dele no crime, que no dia do roubo, no dia que foi mais, virou o dia, eles passaram a restrição de liberdade que passou de um dia para o outro,
no dia do roubo ele usou o celular de uma das vítimas para manter contato com alguém, apagou essa mensagem, mas depois a vítima conseguiu recuperar aquele contato que foi feito e a vítima, uma mensagem via
whatsapp
, a vítima entrou no status, viu a foto daquele indivíduo que se tratava de um dos autores, ou seja ele usou o celular da vítima para fazer o contato com o celular dele que estava com outra pessoa e a vítima reconheceu aquela pessoa
. Ou
seja, a vítima veio, trouxe a delegacia essa foto, disse que ele era o autor e confirmava, na investigação a gente confirmou que aquela pessoa se tratava da pessoa do LUCAS. (...) Promotor: Convidado o ALCEMIR para a delegacia ele confessou espontaneamente o crime e delatou o LUCAS, foi isso? Testemunha: O LUCAS, exatamente, falou que tinha praticado o roubo junto com o LUCAS e outras pessoas que ele tentou se esquivar, não sabia quem era, não deu detalhes de quem seriam esses outros envolvidos, mas o LUCAS ele indicou que participou com ele. Promotor: Por ocasião do interrogatório, ele foi informado sobre o direito ao silêncio, direito ter um advogado, o ALCEMIR? Testemunha: Foi, ele foi informado de todos os direitos, de permanecer calado, de ter advogado,
ai
depois, acho que não tinha outro argumento, eu respondi um ofício do dr. José Eduardo que ele alegou em audiência de custódia que ele tinha sofrido agressões, o que não procede, como eu já tinha respondido, foi feito exame de lesão corporal nele, nenhuma lesão (...) Promotor: E o LUCAS ele foi elucidado a participação dele além da delação pela foto do
whatsapp
da vítima
Larisse
? Testemunha: Isso, pela foto do
whatsapp
, ela fazendo uso do celular dela que anteriormente tinha sido usado pelo LUCAS ela chegou até a foto do LUCAS, que ele usou o celular dela lá no dia do roubo, além disso foi feito o reconhecimento pessoal do LUCAS, salvo engano, foi feito o reconhecimento pessoal do LUCA. [...]

(Trechos do depoimento judicial de Igor Sasaki, extraídos das contrarrazões vistas no ID 173253656).
Destacamos

Nesse contexto, deve ser ressaltado, também, que as vítimas não têm nenhum interesse
neste processo
em desfavor dos apelantes. E o que é mais importante: a
s
narrativas de amb
o
s são verossímeis, coerentes, detalhadas e consentâneas com os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

Além disso, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório
, tal como se infere do julgado d
o Superior Tribunal de Justiça,
assim ementado:

[...] 1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020).
Destacamos

Sendo assim, embora Lucas Guilherme alegue a nulidade do seu reconhecimento pessoal, é certo que as vítimas Wanderson de Souza Gomes e
Larisse
Souza Gomes Moreira reconheceram
-no
por fotografia e pessoalmente na fase policial e confirmaram em juízo, de modo que houve efetivo reconhecimento da autoria delitiva, que contribuiu – junto com as demais provas – para fundamentar sua condenação, ainda que não observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”
(Agravo Regimental no Habeas Corpus 633.659/SP, relatado pelo Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021,
DJe
de 05.03.2021).

Ademais, impõe-se esclarecer que, em sintonia com o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal.

Veja-se, propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO
POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2.
Recentemente, no entanto, a Sexta Turma destaCorte,no julgamento do HC n. 598.886(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, doCPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
".

3.Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu queas provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada
pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
noREsp1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Como visto acima, o termo de reconhecimento pessoal
de Lucas Guilherme
realizado na Delegacia de Polícia não foi a única prova que embasou a sentença condenatória, haja vista que as vítimas ratificaram o reconhecimento em juízo, descrevendo as
suas
características físicas. Além disso,
os ofendidos
disseram que
o
primeiro apelante
foi colocado ao lado várias pessoas, na Delegacia de Polícia, tendo reconhecido Lucas Guilherme principalmente porque já haviam visto a sua foto no aparelho celular de
Larisse
que ele utilizou para conversar com outra pessoa pelo aplicativo
WhatsApp
.

Ademais, os crimes patrimoniais são comumente praticados na clandestinidade, sendo
que a
palavra da vítima e o reconhecimento de Lucas
Guilherme revestem
-se de relevante força probatória, servindo para sustentar édito condenatório, mormente quando apoiados nos demais elementos de convicção encontradiços nestes autos, especialmente os testemunhos dos policiais que atenderam a ocorrência.

Além do mais, cumpre destacar que não há qualquer elemento de convicção que indique que
os ofendidos
tivessem alguma desavença com os apelantes, a ponto de imputar
aos dois
alegações tão graves
que não fossem verdadeiras, não havendo, igualmente, nenhuma suspeita de que
as vítimas
estivessem faltando com a verdade.

Daí por que,
conquanto
Alcemir
sustente inexistir provas suficientes nestes autos que possam imputar a autoria do crime de roubo
à
sua pessoa, porquanto seu reconhecimento foi declarado nulo na sentença condenatória, razão não lhe assiste.

E tais afirm
ações se impõem, porquanto as
vítimas foram firmes ao declarar em ambas as fases processuais que um dos agentes possuía uma deficiência física em uma das mãos
;
e, aliado a isso,
Alcemir
confessou extrajudicialmente a autoria do
s
crime
s
, conforme dito linhas volvidas. Coadunando com o depoimento das vítimas o delegado de polícia Igor Sasaki, em juízo, narrou que
Alcemir
compareceu espontaneamente na Delegacia
de Polícia
e lá após ter sido advertido do seu direito de permanecer em silêncio, resolveu confessar o
s
crime
s
sem que houvesse qualquer coação ou agressões físicas por parte da autoridade policial.

Aliás, é importante salientar que
Alcemir
foi submetido ao exame de corpo de delito, o qual não identificou nenhum vestígio de que tivesse sido agredido pelos policiais para que confessasse o cometimento do
s
delito
s
no momento de seu interrogatório extrajudicial.

Destarte, considerando que as declarações das vítimas são firmes e coerentes, e, principalmente, estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de roubo, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar que essa situação, efetivamente, não se verificou na espécie.

Os apelantes almejam
, também, a
absolviç
ão de ambos

em relação ao
crime de cárcere privado, tipificado no art. 148, caput, do Código Penal, alegando que a privação da liberdade
da
s
vítima
s
foi praticada pelos agentes com o único fim de assegurar o produto do roubo e não visando deliberadamente
priv
ar

a
liberdade
dos ofendidos
, todavia, tal pretensão, igualmente, não merece acolhimento, uma vez que todos os elementos do tipo estão comprovados nestes autos.

Como é cediço, o ilícito citado no parágrafo anterior resta consumado com a efetiva impossibilidade de locomoção da vítima, que é privada de sua liberdade ambulatorial, ou seja, do seu direito de ir, vir e de permanecer, em razão de uma conduta dolosamente direcionada para essa finalidade. E, no caso destes autos, está claro que os apelantes mantiveram os ofendidos privados de sua liberdade no interior da casa sede da fazenda, sob vigilância de dois dos assaltantes, imbuído
s
que estava de nítida intenção de privá-los da liberdade de ir e vir por considerável tempo, mesmo depois de já consumado um dos crimes de roubo.

Aliás, sobre o crime de sequestro e
cárcere

privado
, leciona Guilherme de Souza Nucci:

[...] Situação de permanência: a privação de liberdade de alguém, mediante sequestro ou
cárcere

privado
, exige permanência, isto é, deve perdurar no
tempo
por lapso razoável. Tanto assim que o crime é permanente, aquele cuja consumação se prolonga no
tempo
.
Uma conduta instantânea de impedir que alguém faça alguma coisa que a lei lhe autoriza concretizar, segurando-a por alguns
minutos
, configura o delito de constrangimento ilegal
. [...].
(
in
Código Penal Comentado, 19a edição, pág. 879).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, deixou assentado:

RESP-PENAL-PRESCRIÇÃO-CRIME PERMANENTE-A prescrição tem como referência, para o cálculo do prazo, fundamentalmente: "O máximo da pena privativa de liberdade cominada ao
crime” (CP.
art.109). Pense-se a consumação (quando se reúne todos os elementos da definição do crime). O delito, além da conduta, evidencia o resultado (instante de dano, ou perigo ao bem tutelado, consoante a estrutura do tipo. Aqui, convém relembrar a classificação - crime instantâneo e crime permanente. O primeiro evidencia consumação quando a conduta (ação ou omissão) atinge o resultado. O autor atinge
orgão
vital da vítima; incontinenti, o objeto jurídico é sacrificado. No crime permanente, a realidade é outra. O agente precisa insistir, repetir os atos típicos da conduta. Só com a reiteração se alcança o resultado juridicamente relevante.
Ocorre com o crime de
Seqüestro
ou Cárcere Privado. O evento não é simplesmente molestar os movimentos físicos da vítima, impedindo-o de ir, vir ou ficar. O verbo reitor do art. 148 é - privar alguém de sua liberdade. Privar pressupõe reiteração, continuidade no tempo, ou, em palavras mais simples, razoável projeção, de modo a que o direito de liberdade da vítima se prolongue no tempo. Evidente, pois, a consumação do crime permanente (a conduta delituosa permanece no tempo, correspondentemente ao período em que a vítima não recupera a sua liberdade
).
Essa distinção, nota-se, é importante para o cálculo da prescrição; começa a fluir, cessada a conduta, restando somente o resultado. No crime permanente, a conduta se protrai no tempo; enquanto o agente a mantiver a consumação se prolonga; cessa apenas quando concluída a ação."
(STJ - 6a Turma - Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro-REsp 171.156/SP- DJ 23.02.2009)
Destacamos

Logo, para a configuração do crime de cárcere privado é necessário que a privação da liberdade subsista no tempo durante lapso temporal considerável, ou seja, é imprescindível a comprovação da situação de permanência, não configurando o crime
previsto no art.148doCódigo Penal a privação efêmera e passageira de liberdade do
ofendido
.

No que diz respeito a esses fatos, a
vítima
Larisse
, na fase judicial, narrou que teve uma liberdade cerceada de sexta-feira à tarde a sábado à noite junto com sua filha de cinco anos de idade
;
e, que, durante esse período (aproximadamente 30 horas) teve que fazer as refeições para todos que estavam presos dentro da casa, asseverando, na oportunidade que não teve nenhum bem subtraído.

Desse modo, pelos depoimentos
retrocitados
,
como também pelas
declarações
do
ape
lante

Alcemir
, constata-se
que houve a restrição da liberdade de locomoção das vítimas, cabendo destacar, por oportuno que o crime em apreciação, na lição de Cezar Roberto Bitencourt, se consuma
“com a efetiva restrição ou privação da liberdade de locomoção, por tempo juridicamente relevante”
(Código Penal Comentado. 5a. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 487).

Sendo assim, não merece guarida a alegação dos apelantes de atipicidade material da conduta, uma vez que ficou demonstrado nestes autos que a restrição da liberdade de ir e vir das vítimas
João,
Larisse
, Júlio e Valéria
não tinha como objetivo a exigência de algum tipo de vantagem, ocorrendo além da consumação do crime de roubo perpetrado contra
os
outr
os ofendidos
, caracterizando o crime de cárcere privado, impondo-se, portanto, a manutenção da
condenação de
ambos, também
por
esse
crime.

Noutro ângulo, no que diz respeito ao pedido de Alcemir visando a revisão da pena que lhe foi imposta visto que as causas de aumento do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima foram utilizadas para majorar a pena-base, o sentenciante, ao dosar a pena, assim se manifestou:

[...]
Com relação ao réu Alcemir da Silva Ferreira.

Com relação aos delitos do art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do CP.

Em desfavor da vítima Zilda Rosário do Nascimento.

O delito em tela prevê, em seu preceito secundário, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Com relação às majorantes, impende ressaltar que, nas hipóteses de concurso de causas de aumento da pena previstas na parte especial do
Código Penal, entendo que, em relação aos roubos praticados após a entrada em vigor da Lei no 13.654 de 2018, a incidência deve se restringir a apenas uma delas, prevalecendo aquela que importe o maior aumento, consoante preleciona o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, especialmente quando, como no caso, o cúmulo das majorantes previstas no § 2o e § 2o-A do artigo 157 do Estatuto Repressor mostrar-se flagrantemente desproporcional.

Tal providência, contudo, não deve implicar desconsideração da causa de aumento de menor grandeza, sendo razoável a sua consideração na primeira etapa do processo dosimétrico, conforme acima aplicado no momento da análise das circunstâncias judiciais.

Nesse sentido, o seguinte julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CÚMULO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTOS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL - CP. MAJORAÇÃO DA PENA QUE EXCEDE O LIMITE DA RAZOABILIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS CORRÉUS. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. "O art. 68, parágrafo único, do CP, não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena. É razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado" (Trecho do voto condutor do acórdão do ARE 896843 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 PUBLIC 23/9/2015). 3. No caso em análise, a majoração da pena em razão da utilização de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I) e do concurso de agentes (art. 157, §2o, inciso II) resultou na aplicação de pena que extrapolou a razoabilidade, qual seja 8 anos, 10 meses e 20 dias, pena sob a qual ainda incidiu o aumento de 1/6, decorrente da continuidade delitiva. 4. De rigor, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a incidência apenas da maior causa de aumento, qual seja 2/3. A circunstância do concurso de agentes não pode ser desprezada, o que leva a sua consideração como circunstância judicial desfavorável, devendo a pena base ser elevada em 1/6. Não há falar em reformatio in pejus, uma vez que a circunstância foi reconhecida na sentença e confirmada no acórdão, além da pena total restar reduzida. 5. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena aplicada ao paciente com a extensão dos efeitos aos demais corréus na mesma situação jurídica, nos termos do requerido pelo Ministério Público
Federal. (HC 527.704/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019

Esclarecido referido fato, passo à análise das circunstâncias do art. 59, do CP.

A culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, excedeu o ordinário, uma vez que, como acima explicitado,
o crime fora premeditado. O réu possui antecedentes criminais, ostentando em seu desfavor 03 condenações por crimes anteriores já transitadas em julgado
, conforme ID 93782560, devendo duas ser utilizadas nesta fase da dosimetria e a terceira como reincidência na fase pertinente. Sua conduta social não foi desabonada. Não há elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente. Os motivos foram os próprios dos crimes, ou seja, a obtenção de lucro fácil.
As circunstâncias também militam em desfavor do réu, uma vez que
o mesmo
cometeu o delito em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas, devendo ser consideradas referidas causas de aumento nesta fase, porquanto a de maior aumento prevalece em sede de terceira fase da dosimetria.
As consequências não foram de grandes proporções. Os ofendidos em nada contribuíram para o evento.

Assim, analisados os vetores do art. 59, do CP,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo verificadas
03 circunstâncias desfavoráveis
, as quais majoraram a pena, cada uma, em 1/6 da pena, sendo 08 (oito) meses e 1 (um) dia-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, compenso-as de forma integral, mantendo a pena aplicada anteriormente à mingua de outras que possam balizar a pena intermediária.

Na terceira fase, não há qualquer causa de diminuição. Todavia, por outro lado, como restou provado, verifico a
incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP, a qual deve ser utilizada em detrimento das demais, já reconhecidas na primeira fase, nos termos do art. 68, do CP e da jurisprudência dos tribunais superiores
.

Dito isso, fixo a pena, na terceira fase, em
10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
ao denunciado ALCEMIR DA SILVA FERREIRA ante a prática do crime previsto no art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal em desfavor da vítima Zilda rosaria do Nascimento.

Em desfavor da vítima Roberto Nunes Pereira.

O delito em tela prevê, em seu preceito secundário, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Devidamente explicitada a aplicação das causas de aumento, ou não, na dosimetria acima colacionada, deixo de repeti-las, porquanto os argumentos são os mesmos.

A culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, excedeu o ordinário, uma vez que, como acima explicitado, o crime fora premeditado. O réu possui antecedentes criminais, ostentando em seu desfavor 03 condenações por crimes anteriores já transitadas em julgado, conforme ID 93782560, devendo duas ser utilizadas nesta fase
da dosimetria e a terceira como reincidência na fase pertinente. Sua conduta social não foi desabonada. Não há elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente. Os motivos foram os próprios dos crimes, ou seja, a obtenção de lucro fácil. As circunstâncias também militam em desfavor do réu, uma vez que
o mesmo
cometeu o delito em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas, devendo ser consideradas referidas causas de aumento nesta fase, porquanto a de maior aumento prevalece em sede de terceira fase da dosimetria. As consequências não foram de grandes proporções. Osofendidos em nada contribuíram para o evento.

Assim, analisados os vetores do art. 59, do CP, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo verificadas 03 circunstâncias desfavoráveis, as quais majoraram a pena, cada uma, em 1/6 da pena, sendo 08 (oito) meses e 1 (um) dia-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, compenso-as de forma integral, mantendo a pena aplicada anteriormente à mingua de outras que possam balizar a pena intermediária.

Na terceira fase, não há qualquer causa de diminuição. Todavia, por outro lado, como restou provado, verifico a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP, a qual deve ser utilizada em detrimento das demais, já reconhecidas na primeira fase, nos termos do art. 68, do CP e da jurisprudência dos tribunais superiores.

Dito isso, fixo a pena, na terceira fase, em
10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
ao denunciado ALCEMIR DA SILVA FERREIRA ante a prática do crime previsto no art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal em desfavor da vítima Roberto Nunes Pereira.

Em desfavor da vítima Wanderson de Souza Gomes.

O delito em tela prevê, em seu preceito secundário, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Devidamente explicitada a aplicação das causas de aumento, ou não, na dosimetria acima colacionada, deixo de repeti-las, porquanto os argumentos são os mesmos.

A culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, excedeu o ordinário, uma vez que, como acima explicitado, o crime fora premeditado. O réu possui antecedentes criminais, ostentando em seu desfavor 03 condenações por crimes anteriores já transitadas em julgado, conforme ID 93782560, devendo duas ser utilizadas nesta fase da dosimetria e a terceira como reincidência na fase pertinente. Sua conduta social não foi desabonada. Não há elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente. Os motivos foram os próprios dos crimes, ou seja, a obtenção de lucro fácil. As circunstâncias também militam em desfavor do réu, uma vez que
o mesmo
cometeu o delito em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas, devendo ser consideradas referidas causas de aumento nesta fase, porquanto a de maior aumento prevalece em sede de terceira fase da dosimetria. As consequências não foram de grandes proporções. Os ofendidos em nada contribuíram para o evento.

Assim, analisados os vetores do art. 59, do CP, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo verificadas 03 circunstâncias desfavoráveis, as quais majoraram a pena, cada uma, em 1/6 da pena, sendo 08 (oito) meses e 1 (um) dia-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, compenso-as de forma integral, mantendo a pena aplicada anteriormente à mingua de outras que possam balizar a pena intermediária.

Na terceira fase, não há qualquer causa de diminuição. Todavia, por outro lado, como restou provado, verifico a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP, a qual deve ser utilizada em detrimento das demais, já reconhecidas na primeira fase, nos termos do art. 68, do CP e da jurisprudência dos tribunais superiores.

Dito isso, fixo a pena, na terceira fase, em
10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
ao denunciado ALCEMIR DA SILVA FERREIRA ante a prática do crime previsto no art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal em desfavor da vítima Wanderson de Souza Gomes.

Em desfavor da vítima Egon Albino Roschildt, proprietário da Fazenda Águas da Serra, representada pelo caseiro Julio Rodrigues Moreira.

O delito em tela prevê, em seu preceito secundário, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Devidamente explicitada a aplicação das causas de aumento, ou não, na dosimetria acima colacionada, deixo de repeti-las, porquanto os argumentos são os mesmos.

A culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta,
excedeu o ordinário, uma vez que, como acima explicitado, o crime fora premeditado
.
O réu possui antecedentes criminais, ostentando em seu desfavor 03 condenações por crimes anteriores já transitadas em julgado
, conforme ID 93782560, devendo duas ser utilizadas nesta fase da dosimetria e a terceira como reincidência na fase pertinente. Sua conduta social não foi desabonada. Não há elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente. Os motivos foram os próprios dos crimes, ou seja, a obtenção de lucro fácil.
As circunstâncias também militam em desfavor do réu, uma vez que
o mesmo
cometeu o delito em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas, devendo ser consideradas referidas causas de aumento nesta fase, porquanto a de maior aumento prevalece em sede de terceira fase da dosimetria
.
As consequências extrapolam ao comum da natureza do delito, tendo em vista que, diante da quantidade, e natureza, dos bens subtraídos, o prejuízo ao proprietário da fazenda beirou ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
. Osofendidos em nada contribuíram para o evento.

Assim, analisados os vetores do art. 59, do CP, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, sendo verificadas
04 circunstâncias desfavoráveis, as quais majoraram a pena, cada uma, em 1/6 da pena
, sendo 08 (oito) meses e 1 (um) dia-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, compenso-as de forma integral, mantendo a pena aplicada anteriormente à mingua de outras que possam balizar a pena intermediária.

Na terceira fase, não há qualquer causa de diminuição. Todavia, por outro lado, como restou provado, verifico a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP, a qual deve ser utilizada em detrimento das demais, já reconhecidas na primeira fase, nos termos do art. 68, do CP e da jurisprudência dos tribunais superiores.

Dito isso, fixo a pena, na terceira fase, em
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
ao denunciado ALCEMIR DA SILVA FERREIRA ante a prática do crime previsto no art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal em desfavor da vítima Egon Albino Roschildt, proprietário da Fazenda Águas da Serra, representada pelo caseiro Julio Rodrigues Moreira.

Após a dosimetria dos quatro delitos de roubo,
reconhecido o concurso formal entre eles, devendo, portanto, ser majorada a maior pena aplicada no patamar de 1/4
, como preceitua o Enunciado 35, do C. TJMT, resta, ao réu Alcemir da Silva Ferreira, pela prática do delito previsto no art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do CP, por quatro vezes, nos termos do art. 70, do CP,
pena de 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.
[...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso sob apreciação, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que, no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de roubo circunstanciado, o sentenciante valorou pejorativamente as circunstâncias do crime, utilizando-se
de forma residual as causas de aumento da restrição da liberdade das vítimas e o concurso de pessoas p
ara sopesá-las
negativamente, pois apenas o emprego de arma de fogo foi utilizado para agravar as penas na terceira fase dosimétrica.

Destarte, existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento das majorantes para que sejam usadas na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. Logo, não há óbice a que, diante de três majorantes (restrição da liberdade da vítima, concurso de pessoas e emprego de arma), uma delas seja utilizada para a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (a do concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) e a outra sirva à exasperação da pena na terceira fase (a do emprego de arma).

Logo, em que pesem as alegações de Alcemir almejando o afastamento da aferição negativa desse elemento octogonal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível que somente uma justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÂNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
(HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017). [...]
(STJ AgRg no AREsp 1745746/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).
Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento no tocante a matéria, ao editar
oEnunciadon.32, assim grafado
: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

Além disso, em relação à temática, este Tribunal de Justiça continua seguindo o entendimento adotado pela Corte Cidadã, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES E ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA – RECURSO DEFENSIVO – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – PENA EXACERBADA DIANTE DA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES QUE IMPLICARAM NO AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR – EXASPERAÇÃO CORRETA E PROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE DUPLA VALORAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA (EMPREGO DE ARMA BRANCA), TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL – INOCORRÊNCIA –
CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E EMPREGO DE ARMA BRANCA, COMO MAJORANTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 32, DA TCCR
– COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO –ACOLHIMENTO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O CRIME E A PANDEMIA DA COVID-19 – PENA READEQUADA – RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS – CONFIGURAÇÃO DA HABITUALIDADE CRIMINOSA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a retificação da pena-base idoneamente fixada acima do patamar mínimo legal, com base no desvalor conferido aos antecedentes do apelante, por se mostrar razoável e proporcional o recrudescimento empregado, dada a existência de diversas condenações transitadas em julgado.

O emprego de diferentes causas especiais de aumento de pena no crime de roubo, respectivamente na primeira e terceira etapas dosimétricas, é plenamente válido, conforme assentado no Enunciado Orientativo n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, lançado nos seguintes termos: A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

A agravante da reincidência deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

O reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, exige a demonstração do nexo de causalidade entre a prática do crime e a situação de calamidade pública.

Em crimes da mesma espécie, com modus operandi parecido, mas sem comprovação da unidade de desígnios, nos quais o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes, fica configurada a reiteração criminosa e não a continuidade delitiva.

(N.U 1000443-87.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 09/09/2022)

Destacamos

Portanto, tendo o sentenciante se valido de entendimento jurisprudencia
l
amplamente majoritário,
é
inviável acolher a tese de que a prática violaria o art
.
68, do Código Penal, ou a súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça (em virtude de suposta ausência de fundamentação), até mesmo porque
o juízo
fundamentou a transposição das referidas causas de aumento para a primeira fase,
com base em
precedente d
aquela corte superior
.

Com relação à quantidade em que a pena foi exasperada,
tem-se
que o recrudescimento é proporcional ao entendimento jurisprudencial majoritário que sustenta a utilização da fração de 1/6 (um sexto), pois, c
omo se sabe, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

Por conta disso,
restando correta a valoração negativa das circunstâncias judiciais
realizada pelo juízo de primeiro grau;
e tendo a pena sido exasperada em
quantitativo
razoável,
deve ser mantida
a pena
tal
como fixada
na sentença condenatória.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-
se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por

Alcemir da Silva Pereira
e
Lucas Guilherme da Silva Leite
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023